Tribunal: CARF
Processo: 10314.720471/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720471/2019-76
ACÓRDÃO
1101-001.307 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO SIMPLES.
A omissão de receita que não foi pautada pela força da presunção legal
demanda maior investigação para a adequada fundamentação do
lançamento fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso. de ofício.
Sala de Sessões, em 14 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas
Júnior (Presidente)

Fl. 3422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.307 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720471/2019-76
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra a Decisão da 2a TURMA DA DRJ-JFA
(Acórdão 09-73.047, fls. 3323 e ss.) que julgou procedente a impugnação apresentada pela ora
recorrente.
1.1 TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL
Tributos: IRPJ e CSLL - ACs 2015 e 2016
A presente autuação fiscal refere-se à omissão de receita identificada pela
fiscalização na apuração do IRPJ e da CSLL da recorrente nos ACs de 2015 e 2016. A omissão foi
constatada a partir da análise de Notas Fiscais Eletrônicas (NFes) de entrada emitidas por terceiros,
que indicavam compras de mercadorias junto à recorrente, mas não foram devidamente
contabilizadas pela empresa.
Em 17/04/2018, a fiscalização foi iniciada com foco no IPI do ano-calendário 2015.
Posteriormente, o escopo foi ampliado para abranger PIS, COFINS, IRPJ e CSLL dos anos 2015 e 2016.
A fiscalização identificou divergências entre as NFEs de entrada emitidas por terceiros
e os registros contábeis da empresa, indicando omissão de receita.
A Infiniti alegou erros na emissão das NFEs por terceiros, mas não apresentou
documentação comprobatória.
Diante da ausência de comprovação, a fiscalização lavrou auto de infração para
cobrança do IRPJ e da CSLL devidos, aplicando multa qualificada de 150%.
Impugnação e Decisão da DRJ: A empresa apresentou impugnação contra o auto de
infração, que foi julgada improcedente pela DRJ.
Recurso Voluntário: A Infiniti interpôs Recurso Voluntário contra a decisão da DRJ, o
qual se encontra em análise por este Conselho.
1.1.1 FUNDAMENTAÇÃO DA AUTUAÇÃO:
A Autoridade Fiscal baseou a autuação nos seguintes pontos:
NFEs de Entrada Emitidas por Terceiros: A análise de NFEs de entrada com CFOP 1101
e 1102, emitidas de acordo com o Artigo 392 do RICMS/SP, evidenciou vendas de mercadorias pela
Infiniti que não foram contabilizadas.
Divergências Contábeis: Os valores registrados nas contas contábeis relacionadas à
receita de vendas eram incompatíveis com o volume de vendas identificado nas NFEs.
Relata a Autoridade Fiscal que a Infiniti não apresentou documentação que
comprovasse suas alegações de erros nas NFEs.
Fl. 3423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.307 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720471/2019-76
3
Elaborou planilhas demonstrando a omissão de receita com base nas NFEs
analisadas.
1.1.2 PROVAS DA OMISSÃO DE RECEITA NO RELATÓRIO FISCAL
A Autoridade Fiscal baseou a constatação de omissão de receita principalmente nas
seguintes provas:
1. Notas Fiscais Eletrônicas (NFEs) de Entrada Emitidas por Terceiros:
• A fiscalização analisou um volume significativo de NFEs de entrada emitidas por terceiros com
CFOP 1101 e 1102, indicando compras de mercadorias junto à Infiniti. Essas notas fiscais foram
emitidas de acordo com o Artigo 392 do RICMS/SP, que trata da venda de sucatas com
diferimento do ICMS.
• A análise demonstrou que essas NFEs não foram contabilizadas pela Infiniti, ou seja, não foram
registradas como vendas em seus livros contábeis e fiscais.
2. Divergências com os Registros Contábeis:
• A análise das contas contábeis relacionadas à receita de vendas (contas 255, 257, 272, 273, 274
e 276) demonstrou que os valores registrados eram incompatíveis com o volume de vendas
identificado nas NFEs de entrada emitidas por terceiros.
3. Ausência de Documentação Comprobatória:
• Apesar de alegar erros na emissão das NFEs por terceiros, a Infiniti não apresentou nenhum
documento que comprovasse suas afirmações.
• As retificações posteriores das declarações (ECDs, ECFs, Speds-Contribuições e EFDs-ICMS/IPI)
também não foram consideradas válidas, pois não foram acompanhadas de documentação
comprobatória, conforme exigido pelas normas contábeis.
4. Planilhas de Análise:
• A Autoridade Fiscal elaborou planilhas detalhadas (Planilhas no 01 a 06) que demonstram
individualmente as NFEs de entrada emitidas por terceiros e a omissão de receita
correspondente.
A combinação dessas provas levou a Autoridade Fiscal à conclusão de que a Infiniti
omitiu receita relevante, impactando a apuração do IRPJ e da CSLL. A ausência de justificativas e
documentação comprobatória reforçou a constatação da irregularidade.
O caso em questão apresenta elementos que indicam a omissão de receita pela
empresa Infiniti Tecnologia em Fundição Ltda. A ausência de documentação comprobatória e as
divergências contábeis reforçam a fundamentação da autuação fiscal. Caberá a este Conselho, após
análise do Recurso Voluntário e da decisão da DRJ, proferir julgamento definitivo sobre a matéria.
Fl. 3424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.307 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720471/2019-76
4
1.2 VOTO VENCIDO
I. Considerações Iniciais:
•
A relatora inicia seu voto reconhecendo a tempestividade e admissibilidade da impugnação
apresentada pela contribuinte.
•
Ela destaca a necessidade de observar as normas legais, regulamentares e o entendimento
da Receita Federal do Brasil (RFB) no julgamento do processo.
•
A relatora ressalta que o procedimento de lançamento de ofício e os autos de infração foram
realizados de acordo com a legislação vigente.
II. Análise da Alegação de Cerceamento de Defesa:
•
A contribuinte alega cerceamento de defesa por não terem sido aceitas as retificações das
declarações apresentadas durante o processo de fiscalização.
•
A relatora refuta esse argumento, explicando que a espontaneidade da contribuinte se
perdeu a partir da ciência do termo de início de fiscalização em 23/04/2018, que inicialmente
abrangia o IPI do ano-calendário 2015.
•
Ela cita o art. 7o do Decreto no 70.235/72 e a Nota Técnica no 01 da Cosit, que estabelecem
a perda da espontaneidade após o início de qualquer procedimento fiscal relacionado à
infração.
•
A relatora destaca que as retificações das declarações foram apresentadas após o início da
fiscalização, portanto, não poderiam ser consideradas para fins de denúncia espontânea.
III. Análise da Alegação de Erro nas NFEs de Entrada:
•
A contribuinte afirma que as NFEs de entrada, utilizadas como base para a autuação,
representam compras de mercadorias e não vendas, e que o erro está no preenchimento do
campo "Destinatário".
•
A relatora discorda desse argumento, ressaltando que as NFEs foram emitidas por terceiros,
tendo a Infiniti como fornecedora das mercadorias.
•
Ela destaca que as numerações das notas fiscais são sequenciais e diferentes para cada
empresa emitente, o que não seria o caso se fossem notas de entrada emitidas pela própria
Infiniti.
•
A relatora conclui que a alegação de erro de preenchimento não é plausível e que as NFEs
de entrada comprovam a omissão de receita.
IV. Análise da Aplicação da Multa Qualificada:
•
A relatora considera que a aplicação da multa qualificada de 150% foi correta, tendo em
vista a conduta dolosa da contribuinte em omitir receita com o intuito de sonegação fiscal.
Fl. 3425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.307 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720471/2019-76
5
•
Ela cita os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, que definem os crimes contra a ordem
tributária, como a sonegação fiscal.
•
A relatora destaca que a empresa agiu de forma reiterada ao longo de dois anos-calendário,
vendendo produtos sem emissão de nota fiscal e, consequentemente, omitindo
faturamento.
V. Análise da Incidência de Juros sobre a Multa:
•
A relatora esclarece que a multa de ofício aplicada não inclui juros. Os juros incidem sobre o
valor do imposto apurado e serão aplicados sobre a multa somente após o trânsito em
julgado da decisão administrativa.
•
Ela cita o art. 61 da Lei no 9.430/96 e a Súmula no 4 do CARF, que embasam a incidência de
juros de mora sobre débitos tributários.
VI. Conclusão:
A relatora vota pela improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito
tributário exigido, considerando que a omissão de receita foi comprovada e que a aplicação da
multa qualificada foi correta.
1.3 VOTO VENCEDOR
I. Divergência em Relação ao Voto da Relatora:
•
O redator designado inicia seu voto reconhecendo a qualidade do voto da relatora, mas
manifestando sua divergência em relação à conclusão.
II. Admissibilidade da Presunção no Processo Administrativo Fiscal:
•
O voto destaca que o uso da presunção, tanto simples quanto legal, é admitido no direito
brasileiro e no processo administrativo fiscal, desde que fundamentada em indícios
convergentes.
•
São citados doutrinadores como Paulo Celso Bonilha e Antônio da Silva Cabral, que explicam
a natureza da prova indireta e a importância da presunção na identificação de omissões de
receitas.
III. Distinção entre Presunção Legal e Simples:
•
O voto diferencia as presunções legais (absolutas e relativas) das presunções simples
(comuns).
•
No caso em análise, a Autoridade Fiscal utilizou a presunção simples, que exige a
comprovação dos indícios que embasam a suposta omissão de receita.
IV. Ausência de Comprovação da Omissão de Receita:
•
O voto ressalta que a fiscalização não apresentou provas suficientes para comprovar a
omissão de receita.
Fl. 3426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.307 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720471/2019-76
6
•
A autuação baseou-se unicamente na comparação entre as contas contábeis da empresa e
as NFEs de entrada emitidas por terceiros, sem investigar se as mercadorias efetivamente
ingressaram no estabelecimento do destinatário ou se houve pagamento pelas compras.
•
A alegação da contribuinte de erro no preenchimento das NFEs de entrada, quanto ao campo
"Destinatário", não foi devidamente investigada pela fiscalização.
V. Conclusão:
•
O voto vencedor conclui que a omissão de receita não foi comprovada pela Autoridade
Fiscal, pois a presunção simples utilizada não foi suficientemente fundamentada em indícios
concretos.
•
Diante disso, o voto é pela procedência da impugnação e pelo cancelamento do crédito
tributário exigido.
VI. Decisão do Colegiado:
Por maioria de votos, a 2a Turma da DRJ/JFA julgou a impugnação procedente,
cancelando o crédito tributário exigido.
1.4 MEMORIAL
I. Síntese do Caso:
•
Terceiras empresas emitiram notas fiscais de entrada por compra de produtos e sucatas nos
anos de 2015 e 2016, indicando a Infiniti Tecnologia em Fundição Ltda. como vendedora.
•
A Infiniti não emitiu notas fiscais de venda correspondentes a essas operações.
•
A fiscalização autuou a Infiniti por omissão de receitas, com base nas notas fiscais de entrada
emitidas por terceiros, e qualificou a multa de ofício em 150%.
•
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) julgou a impugnação da contribuinte
procedente, exonerando o crédito tributário relativo ao IRPJ e à CSLL, bem como as multas
por omissão de informação em arquivos digitais (ECF, ECD, EFD-Contribuições e EFD-
ICMS/IPI).
•
A DRJ recorreu de ofício da decisão.
II. Argumentos da Contribuinte:
1. Ausência de Provas Inequívocas das Vendas:
o Não há comprovação de recebimento de valores pela Infiniti pelas supostas vendas.
o Não há comprovação de saída das mercadorias dos estabelecimentos da Infiniti.
o Não há comprovação de recebimento de recursos advindos dos terceiros
mencionados nas notas fiscais de entrada.
2. Erro na Informação do Remetente nas Notas Fiscais:
Fl. 3427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.307 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720471/2019-76
7
o A Infiniti alega que houve erro no preenchimento das notas fiscais de entrada pelos
terceiros, que a indicaram como vendedora, quando na verdade adquiriram as
mercadorias de outras empresas.
o A contribuinte ressalta que, desde o início da fiscalização, informou sobre esse erro
e que a fiscalização deveria ter realizado diligências junto às empresas emitentes das
notas fiscais para confirmar a informação.
3. Independência e Autonomia das Empresas Envolvidas:
o A Infiniti argumenta que as empresas emitentes das notas fiscais são independentes
e possuem autonomia em relação à sua atividade.
o Não há acusação de confusão patrimonial ou unicidade entre as empresas, o que
reforça a tese de erro no preenchimento das notas fiscais.
4. Ônus da Prova da Omissão de Receita:
o A contribuinte sustenta que o ônus da prova da omissão de receita é da fiscalização,
que não apresentou elementos concretos que comprovem a realização das vendas.
o A presunção simples utilizada pela fiscalização não é suficiente para transferir o ônus
da prova (negativa) para a contribuinte.
5. Compatibilidade entre Movimentação Financeira e Receita Declarada:
o A Infiniti apresenta planilhas e documentos que demonstram a compatibilidade
entre a movimentação financeira da empresa e a receita declarada nos anos de 2015
e 2016.
o Os ingressos de recursos advindos de terceiros são compatíveis com as receitas
declaradas pela empresa, o que reforça a tese de que não houve omissão de receita.
6. Descabimento da Multa Qualificada:
o A contribuinte argumenta que, mesmo que seja mantida a autuação, a qualificação
da multa de ofício é indevida, pois não houve comprovação de dolo ou má-fé.
o A empresa cita as Súmulas no 14 e no 25 do CARF, que estabelecem que a mera
omissão de receita ou rendimentos não configura, por si só, motivo para a
qualificação da multa.
7. Exoneração das Multas por Omissão de Informação:
o A contribuinte concorda com a decisão da DRJ que exonerou as multas por omissão
de informação em arquivos digitais, considerando que a base de cálculo dessas
multas coincide com a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, cuja autuação foi cancelada.
III. Pedido:
Fl. 3428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.307 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720471/2019-76
8
A contribuinte requer o não provimento do Recurso de Ofício interposto pela DRJ,
mantendo a exoneração do crédito tributário relativo ao IRPJ e à CSLL, bem como das multas por
omissão de informação em arquivos digitais.
1.5 VOTO VENCEDOR QUE CANCELOU A EXIGÊNCIA FISCAL
[...]
Contudo, mister se faz ressaltar que o caso em tela não se enquadra em nenhuma
das duas hipóteses supracitadas. Conclui-se assim, que a Autoridade Fiscal efetuou os lançamentos
tributários em questão com base em presunção simples ou comum, a qual, por si só em nada os
desabona, pois são os indícios, ou fatos conhecidos, as bases da presunção simples. Em face de
indícios veementes no sentido de que o fato jurídico tributário ocorreu, o lançamento deve ser
formalizado.
Entretanto, efetuado o lançamento nessas condições, incumbiria à Fiscalização a
demonstração inequívoca dos fatos elegidos como indícios de omissão de receitas, bem como a
seriedade e consistência do vínculo com a infração, para que esta reste provada.
Sob esta perspectiva, a pretensão da Fazenda deve estar fundada na ocorrência do
fato gerador, cujos elementos configuradores se supõem presentes e comprovados, atestando a
identidade de sua matéria fática com o tipo legal. Se algum elemento se ressentir de certeza,
incumbe à Fazenda, o ônus de comprovar a sua existência.
No entanto, não foi isso que ocorreu.
Sobre o caso concreto, verifica-se que o fisco não juntou prova alguma de que as
notas fiscais de entradas de compras efetuadas por terceiros onde a contribuinte aparece como
participante correspondem às receitas da atividade da autuada.
A suposta omissão de receita está calcada unicamente na comparação efetuada pela
fiscalização entre as contas contábeis de receita da impugnante com um levantamento de notas
fiscais de entrada emitidas por terceiros (empresas com o mesmo quadro societário da fiscalizada).
A contribuinte, por sua vez, alega erro de preenchimento das notas fiscais quanto ao destinatário,
uma vez que afirma tratar-se de entrada de mercadorias no seu próprio estabelecimento.
Outrossim, devo ressaltar que a omissão de receita que não foi pautada pela força da
presunção legal demanda maior investigação fiscal para que a autuação se sustente. No caso,
deveria a fiscalização ter provado, por exemplo, que as mercadorias efetivamente ingressaram no
estabelecimento do destinatário das notas fiscais ou que houve pagamento pela compra desses
produtos pelas empresas que emitiram as notas fiscais.
Desse modo, devo reconhecer que a omissão de receitas não foi comprovada, pelo
fato de não ter o fisco reunido indícios suficientes que tivessem o condão de sustentar a autuação
pautada em dispositivos que não trazem em seu bojo a força da presunção legal.
Fl. 3429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.307 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720471/2019-76
9
Assim, entendo que cabe razão à contribuinte. Pelo exposto, voto pela procedência
da impugnação.
(assinado digitalmente)
JOSÉ CARLOS DE ASSIS GUIMARÃES – Relator
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Inicio transcrevendo excerto do voto vencedor da decisão recorrida, na sequência
passo a expor as considerações deste voto.
1.6 VOTO CONDUTOR DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Em que pese o bem fundamentado voto proferido pela eminente Relatora, peço
vênia para divergir.
A motivação para o lançamento está assim descrita no auto de infração: “Omissão de receita
caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização, apurada conforme TERMO DE
CONSTATAÇÃO FISCAL – AUTOS DE INFRAÇÃO – IRPJ E CSLL – AC 2015 E 2016.’
O Termo de Constatação Fiscal detalha o procedimento fiscal, in verbis
: “...verificamos nas Escriturações Contábeis Digital (ECD) – AC 2015 e 2016, que o fiscalizado não
contabilizou parte das NFE DE ENTRADA DE COMPRAS EFETUADAS POR TERCEIROS (suas vendas)
nestes AC 2015 e 2016, conforme verifica-se nas Notas Fiscais de entrada emitidas sob amparo do
ART.392 do RICMS/SP , em maior parte pelas pelas empresas GDRW COMERCIO DE NÃO FERROSOS
LTDA. e KINUSI USIN. E FORJ. DE METAIS EIRELI, que foram consideradas como “sucatas”,
independentemente do NCM.
Esta omissão pode ser verificada nas contas contábeis AC 2015 e 2016 – 255 – “RECEITA DE VENDAS”
, 257 – “RECEITA BRUTA DE VENDAS” , 272 e 273 – “RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS” 274 E
276 –“PRODUTOS VENDIDOS”.
Ressalto que as empresas GDRW COMERCIO DE NÃO FERROSOS LTDA e KINUSI USIN.E FORJ. DE
METAIS EIRELI possuem o mesmo quadro societário que a fiscalizada.”
Quanto à alegação do contribuinte de que o lançamento em tela foi efetuado com
base em presunção de omissão de receitas, cabe aqui, primeiramente, destacar que
o emprego da presunção no direito brasileiro está perfeitamente amparado pela
doutrina e pela jurisprudência e está presente em nosso ordenamento jurídico,
conforme se pode constatar no art. 212, do Código Civil Brasileiro, in verbis:
Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser
provado mediante:
Fl. 3430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.307 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720471/2019-76
10
I - confissão;
II - documento;
III - testemunha;
IV - presunção;
V - perícia. (grifamos)
O processo administrativo fiscal admite todos os meios de prova em direito admitidas, inclusive a
presunção simples, desde que, nesse caso, a presunção esteja corroborada por vários indícios
convergentes.
O uso de presunções simples pelo agente administrativo independe de expressa autorização legal. Isso
não significa que sua atividade de vinculada transforme-se em discricionária, pois continua preso à
pesquisa, mesmo que indireta, dos fatos previstos no tipo tributário.
As presunções, e também os indícios, são classificadas pela Doutrina como espécies de provas indiretas.
Paulo Celso Bonilha esclarece bem a natureza desses dois conceitos:
“Evidencia-se, portanto, que o indício é a base objetiva do raciocínio ou atividade mental por via do qual
poder-se-á chegar ao fato desconhecido. Se positivo o resultado, trata-se de uma presunção.
A presunção é, assim, o resultado do raciocínio do julgador, que se guia nos conhecimentos gerais
universalmente aceitos e por aquilo que ordinariamente acontece para chegar ao conhecimento do fato
probando. É inegável, portanto, que a estrutura desse raciocínio é a do silogismo, no qual o fato conhecido
situa-se na premissa menor e o conhecimento mais geral da experiência constitui a premissa maior. A
conseqüência positiva resulta do raciocínio do julgador e é a presunção.(In Da prova no Processo
Administrativo Tributário, Ed. LTR, páginas 112 e 113)”.
Sobre o mesmo tema, assim se pronuncia o Douto Antônio da Silva Cabral:
“Valor da prova indireta. Em direito fiscal conta muito a chamada prova indireta. Conforme consta do
Ac. CSRF/01-0.004, de 26/10/79, ‘A prova indireta é feita a partir de indícios que se transformam em
presunções. Constitui o resultado de um processo lógico, em cuja base está um fato conhecido (indício),
prova que provoca atividade mental, em persecução do fato conhecido, o qual será causa ou efeito
daquele. O resultado desse raciocínio, quando positivo, constitui a presunção’”.(In Processo
Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, São Paulo, 1993, página 311).
O mesmo autor prossegue:
“O fisco se utiliza da prova indireta, mediante indícios e presunções, sobretudo para descobrir omissões
de rendimentos ou receitas”. (Obra citada, página 311).
E conclui:
“O julgador de uma causa não esteve em contato com os fatos, não conheceu as circunstâncias e as
pessoas que atuaram. Tudo isso é dado no processo e ele procura, manipulando as provas, chegar ao
verdadeiro conhecimento dos fatos para, depois, aplicar a norma. Como todo ser humano que se debruça
sobre os fatos, tem ele de valer-se por vezes, da experiência adquirida com o trato da coisa pública. As
presunções e os indícios servem, pois, para o julgador chegar à verdade dos fatos.” (Obra citada, página
312).
No que tange às presunções, convém destacar que a Doutrina do Direito Tributário
identifica duas espécies distintas: as legais e as simples (comuns).
As presunções legais se subdividem em absolutas (jures tantum) e relativas (jure et
de jure). As presunções absolutas não admitem prova em contrário ao fato
presumido, já as relativas admitem prova contrária, reputando-se verdadeiro o fato
presumido até que a parte interessada prove o contrário.
As presunções legais relativas provocam a chamada “inversão do ônus da prova”,
cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado. As hipóteses de saldo
Fl. 3431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.307 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720471/2019-76
11
credor de caixa; de falta de escrituração de pagamentos efetuados; de passivo
fictício; de suprimentos de caixa, por administradores ou acionistas; de
levantamento quantitativo por espécie e de depósitos bancários sem comprovação
de origem, constituem presunções relativas de omissão de receitas, conforme
preceituam os arts. 281, 282, 286 e 287, todos do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999) - Decreto no 3.000/1999.
Contudo, mister se faz ressaltar que o caso em tela não se enquadra em nenhuma
das duas hipóteses supracitadas.
Conclui-se assim, que a Autoridade Fiscal efetuou os lançamentos tributários em
questão com base em presunção simples ou comum, a qual, por si só em nada os
desabona, pois são os indícios, ou fatos conhecidos, as bases da presunção simples.
Em face de indícios veementes no sentido de que o fato jurídico tributário ocorreu,
o lançamento deve ser formalizado.
Entretanto, efetuado o lançamento nessas condições, incumbiria à Fiscalização a
demonstração inequívoca dos fatos elegidos como indícios de omissão de receitas,
bem como a seriedade e consistência do vínculo com a infração, para que esta reste
provada.
Sob esta perspectiva, a pretensão da Fazenda deve estar fundada na ocorrência do
fato gerador, cujos elementos configuradores se supõem presentes e
comprovados, atestando a identidade de sua matéria fática com o tipo legal. Se
algum elemento se ressentir de certeza, incumbe à Fazenda, o ônus de comprovar
a sua existência.
No entanto, não foi isso que ocorreu.
Sobre o caso concreto, verifica-se que o fisco não juntou prova alguma de que as
notas fiscais de entradas de compras efetuadas por terceiros onde a contribuinte
aparece como participante correspondem às receitas da atividade da autuada.
A suposta omissão de receita está calcada unicamente na comparação efetuada
pela fiscalização entre as contas contábeis de receita da impugnante com um
levantamento de notas fiscais de entrada emitidas por terceiros (empresas com o
mesmo quadro societário da fiscalizada). A contribuinte, por sua vez, alega erro de
preenchimento das notas fiscais quanto ao destinatário, uma vez que afirma tratar-
se de entrada de mercadorias no seu próprio estabelecimento.
Outrossim, devo ressaltar que a omissão de receita que não foi pautada pela força
da presunção legal demanda maior investigação fiscal para que a autuação se
sustente. No caso, deveria a fiscalização ter provado, por exemplo, que as
mercadorias efetivamente ingressaram no estabelecimento do destinatário das
notas fiscais ou que houve pagamento pela compra desses produtos pelas
empresas que emitiram as notas fiscais.
Desse modo, devo reconhecer que a omissão de receitas não foi comprovada, pelo
fato de não ter o fisco reunido indícios suficientes que tivessem o condão de
Fl. 3432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.307 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720471/2019-76
12
sustentar a autuação pautada em dispositivos que não trazem em seu bojo a força
da presunção legal.
Assim, entendo que cabe razão à contribuinte.
Pelo exposto, voto pela procedência da impugnação.
(assinado digitalmente)
JOSÉ CARLOS DE ASSIS GUIMARÃES – Relator
1.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A controvérsia reside na alegada omissão de receita pela contribuinte, com base em Notas
Fiscais Eletrônicas (NFEs) de entrada emitidas por terceiros que a indicam como vendedora de
mercadorias. A recorrente sustenta que houve erro no preenchimento dessas notas fiscais e que não
realizou as vendas.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o ônus da prova da ocorrência do fato gerador do tributo
recai sobre o Fisco, conforme o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN). No caso em tela, a
Autoridade Fiscal utilizou-se de presunção simples para fundamentar a autuação, o que, por si só, não
desloca o ônus da prova para a contribuinte.
A presunção simples, como meio de prova indireta, exige a presença de indícios concretos
que a sustentem. No presente caso, a mera existência de NFEs de entrada emitidas por terceiros, sem
a devida investigação sobre a efetiva ocorrência das operações, não constitui prova robusta da
omissão de receita.
Ademais, a análise da movimentação financeira da recorrente, apresentada em seu memorial,
demonstra haver de fato compatibilidade entre os ingressos de recursos e as receitas declaradas, o que
fortalece a tese de que a empresa não recebeu valores relativos às supostas vendas omitidas.
Por fim, a aplicação da multa qualificada se mostra descabida, pois não restou comprovado
o dolo ou a má-fé da contribuinte. A mera omissão de receita, ainda que comprovada, não configura,
por si só, motivo para a qualificação da multa, conforme entendimento consolidado nas Súmulas no
14 e no 25 do CARF.
Diante do exposto, considerando a ausência de provas inequívocas da omissão de receita e a
fragilidade da presunção utilizada pela fiscalização, voto pelo não provimento do Recurso de
Ofício, mantendo a decisão da DRJ que julgou procedente a impugnação e exonerou o crédito
tributário relativo ao IRPJ e à CSLL.
1.8 CONCLUSÃO
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 3433
DF CARF MF
Original